Tribunal: TJMT
Processo: 1009259-48.2025.8.11.0000
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009259-48.2025.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Cabimento, Tempestividade]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[MARCOS ANTONIO SOUZA LARRANHAGA CARRARA - CPF: 278.696.578-08 (ADVOGADO), RUBENS CALISTO MIRANDA - CPF: 029.000.741-00 (IMPETRANTE), WAGNER PLAZA MACHADO JUNIOR - 2º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), 2º JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE RONDONÓPOLIS/MT (IMPETRADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (IMPETRADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (LITISCONSORTES), JUÍZO DO 2º JUIZADO ESPECIAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A SEGURANÇA.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 –
1ª TURMA RECURSAL.

Nº Recurso:
1009259-48.2025.8.11.0000.

Impetrante(s
):
RUBENS CALISTO MIRANDA
.

Impetrado(s):
MM. JUIZ DE DIREITO 2º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS/MT
.

Litisconsorte(s):
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A .

Relator:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de Julgamento:
30/06 a 03/07/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I.

CASO EM EXAME

Mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado contra ato de juiz de direito do 2º Juizado Especial de Rondonópolis/MT, que indeferiu pedido de gratuidade da justiça formulado em sede de recurso inominado nos autos nº 1030101-74.2024.8.11.0003.

O impetrante alegou situação de desemprego desde 21/02/2025 e impossibilidade financeira de arcar com o preparo recursal, sob pena de comprometimento de sua subsistência e de sua família. Anexou documentos comprobatórios da hipossuficiência, como declaração pessoal, carteira de trabalho digital e comprovante de requerimento de seguro-desemprego.

A liminar foi deferida. O Ministério Público manifestou pela ausência de interesse público que justificasse sua intervenção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o indeferimento da gratuidade da justiça, pelo juízo de origem, configura ilegalidade diante da documentação apresentada pelo impetrante que demonstra a insuficiência de recursos para arcar com as custas recursais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito à gratuidade da justiça, assegurado pelo art. 5º, LXXIV, da CF/1988, e disciplinado pelos arts. 98 e 99, do CPC, exige apenas a demonstração da insuficiência de recursos da parte requerente.

A jurisprudência e o Enunciado nº 11 dos Juizados Especiais Cíveis de Mato Grosso recomendam que o juiz avalie a efetiva comprovação da hipossuficiência, o que foi atendido no caso concreto com a apresentação de documentos idôneos.

A documentação acostada (carteira de trabalho digital com último vínculo encerrado, declaração de hipossuficiência e comprovante de requerimento de seguro-desemprego) comprova a situação de vulnerabilidade econômica do impetrante, justificando a concessão do benefício.

O indeferimento imotivado do pedido de gratuidade, à míngua de contradita válida dos elementos probatórios, viola direito líquido e certo do impetrante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Segurança concedida.

Tese de julgamento:

A concessão da gratuidade da justiça deve ser deferida quando comprovada a insuficiência de recursos por meio de declaração e documentos idôneos.

O indeferimento imotivado da justiça gratuita, diante de comprovação documental da hipossuficiência, configura violação a direito líquido e certo, ensejando a concessão de mandado de segurança.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incs. LXIX e LXXIV; CPC, arts. 98 e 99; Lei 12.016/2009, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada: Enunciado nº 11 dos Juizados Especiais Cíveis do Estado de Mato Grosso.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
mandado de segurança, com pedido liminar,
impetrado por
Rubens Calisto Miranda
contra ato do
MM. Juiz de Direito 2º Juizado Especial de Rondonópolis/MT,
que
indeferiu
o pedido de justiça gratuita formulado nos autos sob nº.
1030101-74.2024.8.11.0003
.

Sustenta o impetrante a ilegalidade da decisão atacada, afirmando que se encontra desempregado desde 21/02/2025, e que não possui condições financeiras para arcar com o pagamento do preparo recursal, sem comprometer a própria subsistência e a de sua família.

Ainda, anexou declaração de hipossuficiência e cópia da Carteira de Trabalho Digital (IDs 276938867 e 276938870). Ademais, consta no processo de origem comprovante de requerimento de seguro-desemprego (ID 188217232).

A liminar foi deferida no ID 278052879
.

A autoridade apontada como coatora prestou informações no ID 282198365. O litisconsorte deixou de apresentar manifestação, conforme certidão lançada no ID 288448881.

O Ministério Público, no ID 289702852, manifestou pela inexistência de interesse público capaz de justificar sua intervenção no presente feito.

É o

relatório
.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes Barros Neto
– Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

A concessão do mandado de segurança exige a presença de direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, nos termos do disposto no inciso LXIX, do art. 5º da Constituição Federal e do art. 1º da Lei n.º 12.016/2009,
verbis
:

Constituição Federal, art. 5º:
(...)

LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas-corpus ou habeas-data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;

Lei nº 12.016/2009:

Art. 1º Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

Compulsando os autos, verifica-se que o impetrante se insurge contra a decisão que
indeferiu
o pedido de justiça gratuita formulado nos autos sob nº.
1030101-74.2024.8.11.0003.

A Constituição Federal estabelece, em seu art. 5º, inc. LXXIV, que
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”
. Nesse sentido, os artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil dispõem sobre a gratuidade da justiça, conforme segue:

Art. 98 -
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

§ 1º A gratuidade da justiça compreende:

I -
as taxas ou as custas judiciais
;

(...) (grifei)

Art. 99 -
O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso
. (grifei)

Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando os elementos que evidenciem a condição de necessidade do beneficiário.

O Enunciado nº 11, dos Juizados Especiais Cíveis de Mato Grosso, preleciona:
Na concessão da gratuidade de justiça é recomendável que o juiz analise a
efetiva comprovação das circunstâncias que a ensejam
, nos termos do artigo 5º, inciso LXXIV da Constituição Federal. (APROVADO XII ENCONTRO – CUIABÁ).
(grifei).

No caso em análise, o impetrante juntou aos autos cópia da Carteira de Trabalho Digital, demonstrando que seu último vínculo empregatício foi encerrado em 19/02/2025, com salário contratual no valor de R$ 1.518,00, além de declaração de hipossuficiência econômica.

Ademais, anexou nos autos de origem comprovante de requerimento de seguro-desemprego, com o recebimento de parcelas no valor de R$ 1.684,46 (ID 188217232).

Dessa forma, restou comprovada a impossibilidade financeira de o impetrante arcar com o preparo recursal,
conforme documentos anexados nos IDs

276938867 e 276938870.

Assim, constata-se que a segurança pretendida com a impetração do presente mandado de segurança era o deferimento do benefício da gratuidade da justiça, formulado no recurso inominado interposto nos autos n.º
1030101-74.2024.8.11.0003
, o qual foi analisado quando da apreciação do pedido de liminar (ID 278052879).

Com estas considerações, conheço do presente
mandamus
e, no mérito,

concedo a segurança, mantendo a liminar deferida.

Sem custas e sem honorários advocatícios.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2025